Tribunal: TJES
Processo: 5001012-16.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-16.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA MARVILA LEITE BELMOND GARCIA
RECORRIDO: SARA THACILA MOREIRA BRITO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO PRETÉRITA QUE DELIMITOU O OBJETO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO APRECIADO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO A ESSE PONTO. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONFUSÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA, À IMAGEM OU À CREDIBILIDADE PERANTE O MERCADO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Alessandra Marvila Leite Belmond Garcia em face da Sara Thacila Moreira Brito Mariotti, aduzindo em juízo que sofreu danos de ordem moral em razão do descumprimento contratual de aluguel de vestido de noiva perpetrado pela requerida.

Em sede de sentença, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito fundado na existência de coisa julgada.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A recorrida ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A r. sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento da coisa julgada. Todavia, com as devidas vênias ao juízo de primeiro grau, tal entendimento merece parcial reforma. Isso porque, ao apreciar os autos do processo nº 5000813-28.2023.8.08.0004, o juízo delimitou o objeto da demanda, restringindo o pedido contraposto à indenização por danos materiais, ao consignar que o pedido de indenização por danos morais não guardava relação com os fatos narrados na petição inicial da autora.

Nesse contexto, as razões recursais da parte recorrente merecem parcial acolhimento, na medida em que o pedido de indenização por danos materiais foi expressamente apreciado e decidido em demanda anterior, encontrando-se, portanto, alcançado pela coisa julgada. Remanesce, assim, tão somente a análise do pedido de indenização por danos morais.

Assim, afastado o óbice processual relativo ao reconhecimento da coisa julgada, e estando o feito em condições de imediato julgamento (ante a consignação em ata de audiência quanto o exaurimento da produção probatória), mostra-se aplicável, ao caso, a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional. Diante disso, passa-se à análise do mérito.

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

No que concerne ao dano moral, a parte autora funda a sua pretensão indenizatória exclusivamente no alegado descumprimento contratual, imputando à parte ré conduta que teria inviabilizado a disponibilidade do vestido a outros aluguéis.

Ocorre que a recorrente exerce atividade de natureza eminentemente empresarial, sendo patente, na narrativa expendida, a confusão entre sua figura de pessoa física e a de sua empresa, circunstância que impõe análise criteriosa acerca da efetiva existência de lesão extrapatrimonial juridicamente indenizável (já que a perspectiva é da atividade empresarial).

Com efeito, o mero descumprimento contratual, por si só, não é apto a ensejar indenização por dano moral decorrente da atividade empresarial, que se configura mediante demonstração inequívoca de abalo à honra objetiva, consubstanciada na imagem ou credibilidade perante o mercado consumidor.

Não havendo demonstração de que a conduta perpetrada pela consumidora abalou a honra objetiva, não há que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para afastar a coisa julgada relativa à pretensão de indenização por danos morais e, no mérito, julgo
IMPROCEDENTE
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)